Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA IURA NOVIT CURIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE AUTOMÁTICA ENTRE GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório exclusivamente em relação ao corréu que assinou o contrato educacional, extinguindo o processo quanto à corré por ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade solidária da genitora, não signatária do contrato de prestação de serviços educacionais, pelo pagamento das mensalidades inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quando a parte, em apelação, apenas amplia fundamentos jurídicos relacionados à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido formulado na petição inicial, sem modificar fatos ou ampliar a controvérsia.
4. A construção jurisprudencial admite que o órgão julgador aplique o direito aos fatos narrados, ainda que as partes não tenham indicado todos os dispositivos legais pertinentes, observando o princípio segundo o qual o juiz conhece o direito (iura novit curia).
5. A causa de pedir permanece inalterada: inadimplemento de mensalidades escolares e alegada responsabilidade solidária dos genitores. A referência a novos dispositivos legais não altera o objeto litigioso e não caracteriza inovação vedada.
6. Apenas o corréu subscreve o contrato educacional e assume a responsabilidade financeira pelas obrigações dele decorrentes.
7. A solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou contratual expressa. Não existe norma que imponha solidariedade automática entre genitores perante instituições privadas de ensino por dívidas decorrentes de contrato assinado por apenas um deles.
8. O dever parental de educação e sustento dos filhos subsiste na esfera familiar, mas não gera, por si só, obrigação patrimonial solidária perante terceiros quando não há manifestação de vontade no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ampliação de fundamentos jurídicos em grau recursal não configura inovação quando preservados os fatos e o pedido. 2. A responsabilidade pelo pagamento de mensalidades escolares decorre do contrato e não se estende ao genitor que não participou da avença, inexistindo solidariedade automática."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, arts. 141, 492, 1.014 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.587.128/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 30.03.2020. TJDFT, Acórdão 1735024, 0747509-42.2022.8.07.0001, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 25.7.2023. TJDFT, Acórdão 2065412, 0715332-46.2018.8.07.0007 Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a Turma Cível, j. 6.11.2025. TJDFT, Acórdão 2050305, 0726887-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025.